Tribunal: TRF3
Processo: 5000352-33.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
190/689)

5000352-33.2023.4.03.6114

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000352-33.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO DONISETE BERNARDO

ADVOGADO do(a) APELADO: VILMA MARQUES - SP200527-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE FORMAL. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade especial (exposição a ruído) nos períodos de 27/04/1995 a 05/09/2011, determinando sua conversão em tempo comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do pedágio de 50% (artigo 17 da Emenda Constitucional no 103/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a sujeição da sentença ao reexame necessário; (ii) a validade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) assinado por preposto sem a juntada de procuração; (iii) a adequação das metodologias de aferição de ruído para períodos anteriores e posteriores a 19/11/2003; e (iv) o cabimento dos pleitos subsidiários da autarquia relativos aos consectários legais e regras de acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida contra a Fazenda Pública cujo proveito econômico seja de valor certo e líquido inferior a mil salários-mínimos não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido e assinado por representante legal ou preposto da empresa empregadora goza de presunção de veracidade. A exigência de apresentação de procuração ou atos constitutivos para atestar os poderes do signatário configura rigorismo formal desnecessário na ausência de indícios concretos de fraude.

5. Para o reconhecimento da especialidade por exposição ao agente nocivo ruído no período de 04/12/1998 a 18/11/2003, a alegação de inadequação metodológica formulada pelo INSS não prospera, uma vez que o próprio PPP indica expressamente a observância da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), atestando a exposição a níveis superiores ao limite de tolerância vigente à época.

6. Para o lapso posterior a 19/11/2003, a indicação expressa da metodologia NHO-01 no PPP satisfaz a exigência fixada no Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização (TNU). Ademais, consoante o entendimento pacificado no Tema 1.083 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Nível de Exposição Normalizado (NEN) deve ser obrigatoriamente indicado no PPP apenas quando há informação de níveis de ruídos variados. Desse modo, a sua ausência explícita não constitui óbice ao reconhecimento da especialidade quando a avaliação técnica atende aos demais parâmetros normativos.

7. Acolhem-se os pedidos subsidiários para aplicar a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aos honorários advocatícios, isentar a autarquia de custas processuais e determinar os descontos de parcelas inacumuláveis na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer a isenção de custas processuais e autorizar o desconto de parcelas inacumuláveis.

Tese de julgamento: "1. O PPP emitido por empregador e assinado por preposto goza de presunção de veracidade, sendo dispensável a juntada de procuração, salvo indício concreto de fraude. 2. A indicação expressa da NR-15 no PPP esvazia a alegação de inadequação metodológica para períodos a ela sujeitos. 3. Conforme o Tema 1.083 do STJ, a exigência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP restringe-se às hipóteses em que há aferição de níveis de ruídos variados, bastando a indicação da norma NHO-01 para legitimar a medição nos demais casos."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 496, I e § 3o, I; Emenda Constitucional no 103/2019, artigo 17 e artigo 24, §§ 1o e 2o; Decreto no 4.882/2003; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 490 do STJ; Súmula 111 do STJ; Tema 174 da TNU; Tema 1.083 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000352-33.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VILMA MARQUES - SP200527-A

APELADO: MARCELO DONISETE BERNARDO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (ID 281442258) que julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia a reconhecer o exercício de atividade laborativa em condições especiais, com a consequente conversão em tempo comum, no período de 27/04/1995 a 05/09/2011, bem como a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com base na regra de transição do pedágio de 50% (artigo 17 da Emenda Constitucional no 103/2019), desde a data do requerimento administrativo (05/08/2022).

Em suas razões recursais (ID 281442259), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ). No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade nos períodos posteriores a 03/12/1998. Alega a invalidade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sob o argumento de que não há comprovação dos poderes de representação do preposto que o assinou. Sustenta, ainda, que a metodologia de aferição do agente nocivo ruído não atende à legislação em vigor, aduzindo que, para o período de 03/12/1998 a 18/11/2003, não foi observada a NR-15, e que, a partir de 19/11/2003, a mera menção à NHO-01 da FUNDACENTRO, sem a indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN), não é suficiente para comprovar a nocividade. Aduz que, excluído o tempo especial impugnado, a parte autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a intimação da parte autora para apresentar autodeclaração de recebimento de benefícios (Portaria INSS no 450/2020), a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários, o reconhecimento da isenção do pagamento de custas processuais e a determinação de desconto de eventuais valores recebidos administrativamente.

Com contrarrazões da parte autora pugnando pela manutenção da sentença (ID 281442262), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Neste caso, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (concessão de aposentadoria desde a DER em 2022) não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Das Alegações Preliminares

A autarquia previdenciária sustenta a invalidade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sob a alegação de que não foram juntados documentos que comprovem os poderes de representação do funcionário que assinou o formulário em nome do empregador.

O argumento não merece acolhimento. O formulário PPP preenchido e fornecido pela empresa empregadora, devidamente assinado por seu representante legal ou preposto, goza de presunção de veracidade em relação às informações ali contidas. A exigência de apresentação de procuração, contrato social ou outros atos constitutivos para atestar os poderes do signatário constitui rigorismo formal excessivo e despropositado, sobretudo quando o INSS não aponta nenhum indício concreto de fraude ou falsidade no documento.

Assim, rejeito a alegação de nulidade formal.

Do Mérito Recursal

A controvérsia central do recurso reside no reconhecimento da especialidade do labor exercido pela parte autora, com submissão ao agente nocivo ruído, nos períodos posteriores a 03/12/1998, bem como no preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição.

A legislação previdenciária exige, para a caracterização da especialidade por exposição ao ruído, que a aferição seja realizada por meio de perícia técnica. Historicamente, os limites de tolerância sofreram alterações: 80 dB(A) até 04/03/1997; 90 dB(A) de 05/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

No caso dos autos, a sentença reconheceu a especialidade nos períodos de 27/04/1995 a 31/03/2005 e de 01/04/2005 a 05/09/2011, com base nas informações constantes no PPP elaborado pela empregadora Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. (Id. 281442235). O INSS impugna os interregnos a partir de 04/12/1998, questionando as metodologias de medição.

Para o lapso de 04/12/1998 a 18/11/2003, o INSS argumenta que a aferição informada não atende à Norma Regulamentadora no 15 (NR-15). Todavia, ao revés do alegado pela autarquia, da simples leitura do Perfil Profissiográfico Previdenciário acostado aos autos, extrai-se expressamente a indicação da técnica "NR 15" para a aferição do ruído nesse período. Sendo assim, o documento atende plenamente à legislação de regência, comprovando a exposição ao agente nocivo em intensidade (91 dB) superior ao limite de tolerância vigente à época (90 dB). A alegação da autarquia, portanto, encontra-se dissociada das provas dos autos.

Para os períodos de 19/11/2003 a 31/03/2005 e de 01/04/2005 a 05/09/2011, o INSS alega que a indicação da metodologia "NHO-01" no PPP, sem a inclusão expressa da sigla "NEN" (Nível de Exposição Normalizado), não comprova a nocividade. Observa-se que as intensidades registradas (91 dB e 88,2 dB a 97 dB, respectivamente) superam largamente o limite legal de 85 dB. A Turma Nacional de Uniformização, ao julgar o Tema 174, firmou a tese de que, para ruído contínuo ou intermitente após 19/11/2003, é obrigatória a utilização das metodologias NHO-01 (FUNDACENTRO) ou NR-15. O PPP juntado aos autos (Id. 281442235) atende a esse comando, pois indica expressamente a observância da norma "NHO 01".

Ademais, no que tange especificamente à indicação da sigla NEN, impende destacar a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.083. A referida Corte Superior assentou o entendimento de que a indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) apenas se faz estritamente obrigatória quando houver aferição de níveis de ruídos variados. Sendo assim, a ausência explícita da sigla no formulário, por si só, não infirma o reconhecimento da especialidade, máxime quando a medição aponta inequivocamente para patamares superiores ao limite de tolerância e a técnica NHO-01 foi devidamente declarada pela empregadora. Exigir que conste especificamente a sigla "NEN" em casos que não demandam tal equalização traduz preciosismo formal incompatível com a proteção previdenciária.

Dessa forma, a manutenção do reconhecimento da atividade especial nos períodos impugnados é medida de rigor.

No que tange aos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, o INSS fundamentou seu apelo exclusivamente na hipótese de exclusão do tempo especial. Mantido o cômputo da especialidade e a conversão em tempo comum reconhecidos na sentença, confirma-se que a parte autora preenche os requisitos exigidos pela regra de transição do pedágio de 50%, prevista no artigo 17 da Emenda Constitucional no 103/2019, na data do requerimento administrativo.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Pedidos Subsidiários

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença já determinou a observância da Súmula 111 do STJ.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para reconhecer a isenção de custas processuais e autorizar o desconto de parcelas inacumuláveis.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE FORMAL. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade especial (exposição a ruído) nos períodos de 27/04/1995 a 05/09/2011, determinando sua conversão em tempo comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do pedágio de 50% (artigo 17 da Emenda Constitucional no 103/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a sujeição da sentença ao reexame necessário; (ii) a validade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) assinado por preposto sem a juntada de procuração; (iii) a adequação das metodologias de aferição de ruído para períodos anteriores e posteriores a 19/11/2003; e (iv) o cabimento dos pleitos subsidiários da autarquia relativos aos consectários legais e regras de acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida contra a Fazenda Pública cujo proveito econômico seja de valor certo e líquido inferior a mil salários-mínimos não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido e assinado por representante legal ou preposto da empresa empregadora goza de presunção de veracidade. A exigência de apresentação de procuração ou atos constitutivos para atestar os poderes do signatário configura rigorismo formal desnecessário na ausência de indícios concretos de fraude.

5. Para o reconhecimento da especialidade por exposição ao agente nocivo ruído no período de 04/12/1998 a 18/11/2003, a alegação de inadequação metodológica formulada pelo INSS não prospera, uma vez que o próprio PPP indica expressamente a observância da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), atestando a exposição a níveis superiores ao limite de tolerância vigente à época.

6. Para o lapso posterior a 19/11/2003, a indicação expressa da metodologia NHO-01 no PPP satisfaz a exigência fixada no Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização (TNU). Ademais, consoante o entendimento pacificado no Tema 1.083 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Nível de Exposição Normalizado (NEN) deve ser obrigatoriamente indicado no PPP apenas quando há informação de níveis de ruídos variados. Desse modo, a sua ausência explícita não constitui óbice ao reconhecimento da especialidade quando a avaliação técnica atende aos demais parâmetros normativos.

7. Acolhem-se os pedidos subsidiários para aplicar a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aos honorários advocatícios, isentar a autarquia de custas processuais e determinar os descontos de parcelas inacumuláveis na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer a isenção de custas processuais e autorizar o desconto de parcelas inacumuláveis.

Tese de julgamento: "1. O PPP emitido por empregador e assinado por preposto goza de presunção de veracidade, sendo dispensável a juntada de procuração, salvo indício concreto de fraude. 2. A indicação expressa da NR-15 no PPP esvazia a alegação de inadequação metodológica para períodos a ela sujeitos. 3. Conforme o Tema 1.083 do STJ, a exigência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP restringe-se às hipóteses em que há aferição de níveis de ruídos variados, bastando a indicação da norma NHO-01 para legitimar a medição nos demais casos."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 496, I e § 3o, I; Emenda Constitucional no 103/2019, artigo 17 e artigo 24, §§ 1o e 2o; Decreto no 4.882/2003; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 490 do STJ; Súmula 111 do STJ; Tema 174 da TNU; Tema 1.083 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para reconhecer a isenção de custas processuais e autorizar o desconto de parcelas inacumuláveis., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão